Tribunal: TJBA
Processo: 8052515-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052515-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

APELADO: MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RUÍDO EXCESSIVO DURANTE VIAGEM NOTURNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alegou ter suportado intenso ruído metálico proveniente da janela de emergência e do ar-condicionado durante percurso de 7 horas entre Seabra e Salvador, em viagem noturna. A transportadora defendeu a inexistência de defeito e atribuiu o barulho às condições das rodovias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar: a) a validade do julgamento antecipado e a suficiência da prova audiovisual; b) a existência de falha na prestação do serviço (defeito mecânico vs. trepidação asfáltica); c) a configuração do dano moral pelo desconforto prolongado; e d) a adequação do valor arbitrado na origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado quando o acervo audiovisual (vídeos e áudios) é suficiente para demonstrar a anormalidade do ruído, tornando desnecessária a prova pericial diante da percepção direta da falha mecânica.

4. O transportador rodoviário responde objetivamente pelo vício do serviço (art. 14 do CDC), tendo a obrigação de resultado de conduzir o passageiro com segurança e conforto (Resolução ANTT nº 4.282/2014).

5. A exposição a ruído metálico estridente por cerca de sete horas, em período noturno destinado ao repouso, viola a legítima expectativa de bem-estar do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, afetando a integridade psíquica da passageira e caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da condenação sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O transportador rodoviário responde objetivamente pelos danos morais causados ao passageiro submetido a desconforto acústico excessivo e prolongado decorrente de falha mecânica no veículo. 2. A prova audiovisual robusta é suficiente para fundamentar o convencimento do juízo sobre o vício do serviço, dispensando perícia técnica desnecessária
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8052515-86.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
., e, como apelada,
MARCELA DAYANA OLÍMPIA SODRÉ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça